Tribunal: TJDFT
Processo: 0724813-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724813-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO OLIVEIRA BRANDAO AGRAVADO: MEIRIELE ROGATTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem custas, em razão do objeto da demanda. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de junho de 2023 14:16:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador